Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. REITERAÇÃO DE RECURSO JÁ INTERPOSTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil e, no caso de reiteração de recurso já anteriormente interposto, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório da via recursal, razão pela qual deve ser aplicada a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.